Tribunal: TJES
Processo: 5005423-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005423-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE NASCIMENTO SODRE OLIVEIRA
RECORRIDO: HILDEBRANDO PEREIRA SILVA (VAL)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005423-92.2022.8.08.0030

RECORRENTE: JAQUELINE NASCIMENTO SODRÉ OLIVEIRA

RECORRIDOS: MARINA DAS GRAÇAS CUZZUOL BOLONESE SILVA e HILDEBRANDO PEREIRA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO DE GRANDE PORTE A CÃO DE PEQUENO PORTE. ART. 936 DO CC. CULPA RECÍPROCA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAQUELINE NASCIMENTO SODRÉ OLIVEIRA
em face de
MARINA DAS GRAÇAS CUZZUOL BOLONESE SILVA
e
HILDEBRANDO PEREIRA SILVA,
aduzindo a requerente que era tutora de um cão da raça pinscher (Maylon), sendo que na noite do dia 20/09/2021 este acabou passando por uma fresta do portão e foi atacado pelo cão de propriedade dos requeridos da raça rottweiler, que não resistiu e veio a óbito posteriormente. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6395475), os requeridos informam que arcaram com todos os custos na clínica veterinária, além disso, não há prova que o óbito decorreu do ataque, considerando que o estado de saúde do cão afetado influencia no resultado final.

A sentença (ID 6395537) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6395539), alegando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera que nos termos do art. 936 do CC o dono ou detentor é responsável pelo animal que possui, não havendo prova de que teve qualquer culpa no ocorrido.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 6395546), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Sabe-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Conforme consta do relato inicial, a recorrente alega
“que no momento da agressão o PINSCHER da requerente se encontrava dentro de seu quintal, e por provocação do animal dos requeridos, e por ser uma raça de porte muito pequeno, passou pela fresta do portão, momento em que foi atacado pelo ROTTWEILER, na rua, em frente à sua residência”
(ID 6395452 - Pág. 2).

A agressão do cão da raça rottweiler ao cão da raça pinscher é incontroversa nos autos, o que resta averiguar é se, de fato, os requeridos respondem nos termos do art. 936 do CC.

Em relação ao caso dos autos, não há dúvida de que os ferimentos produzidos ao animal da autora se deram graças à investida do cão dos réus (de grande porte, diga-se de passagem). A ausência de obstáculo ao contato entre os animais e o espaço exterior mostra-se como causa ao mesmo tempo necessária e adequada aos danos reclamados. Da mesma forma que Maylon (pinscher), qualquer outro animal ou mesmo pessoas poderiam ter se ferido no local.

Por outro lado, a prova coligida também demonstra que a autora não cuidou devidamente do portão de seu quintal, posto que Maylon conseguiu acesso à via pública.

Nesse sentido, verifica-se a chamada ocorrência de concausa, quando mais de uma causa se mostra decisiva para o dano, não sendo possível determinar qual foi aquela preponderante. Em casos tais, a Lei determina que a contribuição causal da vítima irá influir no quantum indenizatório:
Art. 945, CC. “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Tendo em vista a ocorrência de concurso de causas, entendo pela redução equitativa do valor pleiteado a título de danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, o valor da nota fiscal carreada ao ID 6395462 comprova gasto no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), junto à Bicho Mania Ltda ME. Assim, os requeridos devem arcar com 50% do valor, o que corresponde a R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Em relação aos danos morais pode-se, por óbvio, afirmar sua ocorrência, porquanto nenhuma pessoa fica indiferente à situação fática vivenciada pela autora e descrita na petição inicial. O dano moral efetivamente existe e é
in re ipsa
. Com efeito, os transtornos sofridos pela recorrente são indiscutíveis, pois viu seu cãozinho de estimação ser abocanhado por outro e que infelizmente veio a óbito em virtude das agressões sofridas.

A fixação da indenização do dano moral deve considerar o binômio necessidade de punição ao réu e a necessidade de compensação aos ofendidos pelos danos suportados, observados, ainda, critérios específicos como a capacidade econômica dos recorridos e a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial da recorrente, tudo a proporcionar a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem permitir o enriquecimento sem causa e, ainda, estimular a não repetição de mesma repetição da conduta por parte do apelado.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante a culpa corrente já analisada, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes no cuidado de seu cão, que pode ocasionar outros incidentes como o ocorrido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os requeridos a restituírem à autora a importância de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso (25/10/2021). Condeno-os, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente, a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)